Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731687-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOREI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CÓPIA. TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. É possível que a ação monitória seja instruída com a cópia da nota de crédito comercial. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento jurídico apto para a rejeição do pedido formulado na ação. 2. A juntada do original da nota de crédito comercial não é imprescindível para a instrução da ação monitória na hipótese em que a existência do crédito é evidente. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o da Lei no 6.840/80, 10° e 52, ambos do Decreto-Lei 413/1969, defendendo a necessidade da juntada da via original da Nota de Crédito Comercial que embasa a ação monitória diante da possibilidade de sua circulação (princípio da cartularidade). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010